Tribunal: TJDFT
Processo: 0749500-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. CONTA POUPANÇA. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO CUMPRIMENTO. ELEMENTOS QUE INDICAM DESNATURAÇÃO DA CONTA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A não apresentação de elementos probatórios necessários a evidenciar a inexistência de desvirtuamento da conta poupança, na qual foram bloqueados valores do executado, utilizada como conta corrente para movimentações financeiras, prejudica a aferição de impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC. Ônus da prova imputável ao devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.